Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727707-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE ALVARES DA CRUZ AGRAVADO: VANDERLEI MOLINA BRAVO, WEMERSON TEIXEIRA GONCALVES DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0705187-92.2022.8.07.0005 – id 134235431) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão id 130192230, que, em 05/07/22, indeferiu tutela de urgência para compelir o primeiro réu a adotar os meios necessários para emitir, em seu favor, os documentos de transferência do veículo VW, modelo Mercedes Benz, modelo Sprinterm, placa HSH 0223/DF, cor Branca, ano/modelo 2006/2006, RENAVAM 00884013065, e para que seja determinado ao DETRAN/DF que realize a transferência do referido veículo para o nome da autora, além de suspender a hasta pública designada. Narra que em 19/08/22, peticionou no Juízo de origem (id 134217197), informando que o veículo foi incluído em hasta pública a ser realizada dia 22/08/22, a partir das 9h, e requereu a determinação liminar para que o DETRAN/DF se abstenha de leiloar o bem, sob pena de perda do objeto na ação principal. Esclarece que o pedido somente foi apreciado na data da hasta às 13h38. Afirma que na inicial não houve pedido liminar para retirar o veículo do leilão, pois ainda não designado, mas tão somente para emissão, por parte dos agravados, da documentação necessária para a transferência. Alega negativa de prestação jurisdicional, pois a reiteração (id 134235431) de decisão anterior (id 130192230) é inadequada e impossibilitou a interposição de agravo antes da hasta, tendo em vista que a análise ocorreu após sua realização. Defende que, mesmo arrematado o veículo, ainda não houve a adjudicação do bem, persistindo seu interesse no pedido liminar. Sustenta que se tornou proprietária com a mera tradição, conforme faz prova o DUT em seu nome, assinado por ela e pelo vendedor e com reconhecimento de firma da assinatura de ambos, sendo incabível o Poder Judiciário deixar de apreciar lesão ou ameaça a direito. Requer a tutela de urgência para que o DETRAN/DF se abstenha de adjudicar o veículo em questão, sob pena de multa, e, no mérito, que lhe determine a restituição do bem ou que o órgão seja nomeado depositário fiel até decisão ulterior do Juízo a quo. O Juízo de plantão (id 38485393), por não constatar a urgência que pudesse acarretar o perecimento do direito, determinou a redistribuição ao relator natural para apreciação do pedido liminar. 2. Equivoca-se a agravante quanto à ausência de pedido liminar na inicial para retirar o veículo do leilão, pois foi formulado no item V - 1.1 do id 122652047 – p. 9 – autos principais: “V – DOS PEDIDOS (...). 1) A concessão da tutela provisória de urgência em face do requerido, concedendo Liminarmente, inaudita altera pars, para: 1.1) Ordenar ao requerido que proceda os meios necessários (emissão da AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO DIGITAL - APTVe) para a imediata transferência do veículo de marca VW, modelo Mercedes Benz, modelo Sprinterm, placa HSH 0223/DF, cor BRANCA, ano/modelo 2006/2006, RENAVAM 00884013065, para nome da autora, expedindo ofício ao órgão de trânsito, determinando que este realize a transferência e suspenda a hasta pública do bem até decisão ulterior desse juízo; (...).” Grifei Assim, não vislumbro negativa de prestação jurisdicional, pois ao manter a decisão id 130192230, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar formulado na petição id 134217197, ainda que a agravante tenha informado nova data para a realização da hasta pública. Por outro lado, observo que o pedido liminar e de mérito do presente agravo – impedir adjudicação, determinar restituição do bem ou nomear o DETRAN/DF fiel depositário – não foi submetido ao Juízo a quo, pois a petição que deu origem à decisão agravada foi apresentada nos seguintes termos: “(...) informar ao nobre magistrado que o veículo objeto da presente ação foi incluído em hasta pública a ser realizada dia 22/08/2022, razão pela qual pede-se urgentemente liminar para determinar ao DETRAN/DF que se abstenha de leiloar o veículo, sob pena de perda do objeto na presente ação. (...).” Logo não pode a Corte apreciar a matéria do presente agravo, sob pena de supressão de instância. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator